Tribunal: TJES
Processo: 5000571-07.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-07.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: EDIMARA RAMOS DE ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000571-07.2021.8.08.0015

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDOS:
EDIMARA RAMOS DE ANDRADE, DANIELLY SANTOS MOREIRA e DAVI FERREIRA MATOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. EVENTO MORTE. VÍTIMA DIVORCIADA. DIVISÃO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL ENTRE OS HERDEIROS DESCENDENTES (FILHOS). COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE TERCEIRO HERDEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL COMPROVADO E NÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO E RESPEITO À COTA-PARTE PROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

O caso trata de ação ordinária de cobrança de seguro DPVAT movida em virtude do falecimento de Mario Rodrigues de Andrade, na qual a sentença julgou os pedidos procedentes para condenar a seguradora a pagar a diferença de R$ 4.500,00 a cada um dos autores do recurso (Edimara e Davi). A seguradora interpôs recurso inominado pugnando pela redução do
quantum
indenizatório em face da demonstração de pagamentos administrativos já realizados e da comprovação de uma terceira herdeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condenação imposta na sentença deve ser reformada e reduzida para limitar o recebimento da indenização à respectiva cota-parte de cada herdeiro (R$ 4.500,00), devendo abater deste montante os valores incontroversos já pagos na via administrativa (R$ 2.250,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teto legal da indenização por morte do seguro DPVAT é de R$ 13.500,00. Restou comprovado nos autos que o falecido era divorciado e deixou três filhas, o que resulta em uma cota-parte de R$ 4.500,00 para a estirpe de cada herdeiro.

A seguradora recorrente desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), juntando aos autos documentação não impugnada pela parte autora que corrobora a existência da terceira herdeira não integrante da lide, bem como a quitação parcial de R$ 2.250,00 para cada beneficiário na via administrativa.

Em respeito ao teto legal de R$ 13.500,00 e para evitar o enriquecimento sem causa mediante pagamento em duplicidade, o saldo judicial remanescente a ser pago a cada um dos dois autores da presente ação deve ficar adstrito ao valor de R$ 2.250,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Na cobrança de indenização do Seguro DPVAT por evento morte, estando comprovada e incontroversa a ocorrência de pagamentos administrativos parciais e a existência de outros herdeiros necessários além dos requerentes, a condenação judicial deve se restringir ao saldo remanescente da cota-parte de cada beneficiário, a fim de não extrapolar o limite de teto global da indenização."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, II;

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 426.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

EDIMARA RAMOS DE ANDRADE, DANIELLY SANTOS MOREIRA e DAVI FERREIRA MATOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18575771):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido, condenando a Seguradora Líder DPVAT ao pagamento das diferenças devidas aos autores, conforme os valores discriminados na apuração dos prejuízos. A requerida deverá pagar: 1. R$ 4.500,00 a Edimara Ramos de Andrade e Davi Ferreira Matos cada um, referente à indenização do falecido Mario Rodrigues de Andrade (ID 9309790). 1. R$ 2.250,00 à requerente Danielly Santos Moreira, referente à indenização do falecido Jackson Santos Moreira (ID 9309774, ID 9309778). 1. R$ 6.750,00 ao requerente Davi Ferreira Matos, referente à indenização do falecido Jucimara Ramos de Andrade (ID 9310116). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do sinistro, com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme legislação aplicável.
Por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do CPC
.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18575775, por meio da qual acolheu os declaratórios, nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para esclarecer que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.”

Em sede recursal (ID 18575777), a parte requerida pleiteia pela reforma parcial da sentença a fim de que o valor destinado aos beneficiários da indenização por morte de MARIO RODRIGUES DE ANDRADE seja readequado ao montante de R$ 2.250,00 para cada autor (Edimara Ramos de Andrade e Davi Ferreira Matos), respeitando o limite da cota-parte individual diante da existência de outros herdeiros e pagamentos administrativos já realizados.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme Certidão no ID 18575782.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, com clareza, que o falecido Mario Rodrigues de Andrade era divorciado e deixou 03 (três) filhas (Edimara, Jucimara e Maira), conforme documentos colacionados nos autos. Sendo a indenização total por morte fixada em R$ 13.500,00, e inexistindo cônjuge/companheira, o valor deve ser rateado integralmente entre os descendentes, resultando na cota-parte de R$ 4.500,00 para cada estirpe.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em demonstrar a existência de terceira herdeira (Maira), bem como a regularidade dos processos administrativos já efetuados. Os documentos colacionados nos IDs 18575738 (pág. 15 a 23) e 18575740 (pág. 1 a 7 e pág. 22 a 24) comprovam que a seguradora já efetuou pagamentos administrativos na quantia de R$ 2.250,00 para cada beneficiário.

Ressalte-se que tais fatos e documentos, inclusive aqueles que corroboram a representação legal da herdeira Maira (ID 18575779, pág. 6), não foram objeto de qualquer impugnação específica pelos recorridos, operando-se a preclusão sobre a veracidade dessas informações. Assim, diante da ausência de contraprova que pudesse desabonar os registros apresentados, estes devem ser admitidos como prova fidedigna do pagamento parcial e da composição do núcleo familiar da vítima.

Portanto, considerando que o direito de cada autor (Edimara e Davi, este representando o quinhão de Jucimara) é limitado à cota-parte de R$ 4.500,00, e já tendo havido o pagamento incontroverso de R$ 2.250,00 para cada um na via administrativa, a condenação judicial deve restringir-se ao saldo remanescente de R$ 2.250,00 para cada um dos dois autores.

In casu
, a recorrente desincumbiu-se do ônus probatório previsto no artigo 373, II do CPC. Diante dessas considerações, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para evitar o pagamento em duplicidade e respeitar o teto legal de R$ 13.500,00 por vítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 18575771, para reduzir a condenação relativa à indenização pelo falecimento de Mario Rodrigues de Andrade para o montante de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para Edimara Ramos de Andrade e R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) para Davi Ferreira Matos.
MANTIDOS
inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)